Tribunal: STF
Processo: ACO 135
Classe: ACO
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-06
Data de publicação: 1982-10-06

Ementa:
1 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADO PELO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CONTRA O BANCO NACIONAL HÁ HABITAÇÃO E O
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS FERROVIARIOS E EMPREGADOS
EM SERVIÇOS PUBLICOS - IAPFESP.
2 - INEXISTÊNCIA DE LITIGIO ENTRE O ESTADO E A UNIÃO FEDERAL, QUE SÓ
COMPARECE NOS AUTOS PARA ASSISTIR A SEUS ENTES SUBORDINADOS. ESCAPA
A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A CAUSA ENTRE
AUTARQUIA FEDERAL E ESTADO-MEMBRO.
- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.